Tribunal: TJSP
Processo: 1008898-75.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Preliminar. Remessa necessária que deve ser conhecida. Valor da condenação superior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3°, III, CPC. Requisitos de admissibilidade da monitória preenchidos. Inteligência do art. 700 do CPC. Documentação acostada aos autos consistente das notas fiscais e de comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias. Dever da Municipalidade

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Preliminar. Remessa necessária que deve ser conhecida. Valor da condenação superior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3°, III, CPC. Requisitos de admissibilidade da monitória preenchidos. Inteligência do art. 700 do CPC. Documentação acostada aos autos consistente das notas fiscais e de comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias. Dever da Municipalidade de pagar quantia certa configurado. Alteração do regramento dos consectários legais que se impõe. Obrigação positiva e líquida, devendo os consectários incidirem da data do inadimplemento, ou seja, da data em que cada parcela deveria ter sido paga. Aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ, no silêncio do contrato sobre os índices aplicáveis. Revisão do critério de fixação da honorária que se impõe. Inteligência do art. 85, §2°, §3° e §5°, CPC. Inaplicabilidade da regra da equidade (art. 85, §8°, CPC), por não se tratar a situação dos autos de demanda com valor da causa excessivamente baixo ou inestimável. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária, considerada interposta, conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008898-75.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
FIALDINI FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso voluntário e proveram em parte a remessa necessária,
considerada interposta. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
2
VOTO N° 36903
APELAÇÃO CÍVEL N° 1008898-75.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: FIALDINI FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
MM. JUÍZA DRA. ANA LUCIA FUSARO
AÇÃO
MONITÓRIA.
Preliminar.
Remessa
necessária que deve ser conhecida. Valor da
condenação superior a 100 salários-mínimos, nos
termos do art. 496, §3°, III, CPC. Requisitos de
admissibilidade
da
monitória
preenchidos.
Inteligência do art. 700 do CPC. Documentação
acostada aos autos consistente das notas fiscais e
de comprovantes de entrega e recebimento das
mercadorias. Dever da Municipalidade de pagar
quantia
certa
configurado.
Alteração
do
regramento dos consectários legais que se impõe.
Obrigação positiva e líquida, devendo os consectários incidirem da data do
inadimplemento, ou seja, da data em que cada
parcela deveria ter sido paga. Aplicação dos
Temas 810/STF e 905/STJ, no silêncio do contrato
sobre os índices aplicáveis. Revisão do critério de
fixação da honorária que se impõe. Inteligência do
art. 85, §2°, §3° e §5°, CPC. Inaplicabilidade da
regra da equidade (art. 85, §8°, CPC), por não se
tratar a situação dos autos de demanda com valor
da causa excessivamente baixo ou inestimável.
Recurso de apelação conhecido e provido.
Remessa
necessária,
considerada
interposta,
conhecida e parcialmente provida.
I - Trata-se de ação monitória movida por
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, via da qual pleiteia a
constituição em seu favor de título executivo no valor de
R$496.513,43.
A r. sentença de fls. 250/252 julgou
procedente a ação monitória e condenou a requerida ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
3
da importância de R$496.513,43, corrigida pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês, ambos desde a data do cálculo (outubro/2019) até o
efetivo pagamento. Foram fixados honorários advocatícios em
R$2.500,00.
Foram
rejeitados
os
embargos
de
declaração opostos contra a r. sentença (fls. 261).
Inconformados, os patronos da autora
(FIALDINI FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS) interpuseram
recurso de apelação a fls. 263/275, via do qual sustenta que a
verba honorária deve ser fixada em percentuais do valor da causa,
e não por equidade, ante a inaplicabilidade da regra do art. 85,
§8°, à situação dos autos.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
301/303, pela manutenção da sentença.
Recurso
distribuído
livremente
a
esta
Relatoria (fls. 304).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II
De início, considera-se interposta a
remessa necessária, tendo em vista se tratar de condenação
proferida em desfavor de Município em valor superior a cem
salários-mínimos (art. 496, §3°, III, CPC), adiantando-se ser o
caso de dar a ela parcial provimento, apenas para alterar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
4
regramento dos consectários legais, como se demonstrará adiante.
Feita esta consideração, e preenchidos os
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário, anote-se
que este deve ser conhecido e comporta provimento.
Pois bem.
Verifica-se dos autos que a autora celebrou
com a requerida contrato de fornecimento de insumos para
utilização
em
procedimentos
cirúrgicos
oftalmológicos
com
comodato de equipamentos (fls. 41/67, na forma dos Contratos n°
241/2015 e 246/2015). Contudo, não houve a quitação integral
das parcelas do contrato, consoante se verifica da relação de fls.
166, razão pela qual foi necessário entrar em Juízo para exigir o
pagamento deste montante devido.
Nos termos do art. 700, I, do CPC1, cabível
a ação monitória quando se buscar a exigibilidade, do devedor, de
pagamento de quantia em dinheiro, com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo2. Deve ainda ser indicada, na
inicial, a importância devida, acompanhando memória de cálculo
1 Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
2 Nesse sentido, afirma Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual
Civil, 12a edição, p. 1001/1002) que: “além da exigência de uma prova documentada por
escrito, entendo que não se deve admitir que a prova tenha sido produzida unilateralmente
pelo autor, exigindo-se alguma participação do réu na sua formação, embora a posição do
Superior Tribunal de Justiça seja em sentido contrário, sendo inclusive admitido e-mail como
prova documental, desde que convença sumariamente o juiz das alegações do autor.
Também se exige que a prova literal indique o quantum debeatur nas obrigações de pagar
quantia, permitindo-se que dois ou mais documentos apontem com exclusividade o an
debeatur e o quantum debeatur. Na realidade, a pluralidade de documentos é sempre
permitida, admitindo-se que o convencimento do juiz de que provavelmente o direito
alegado existe seja resultado da análise de um conjunto de provas literais levadas aos autos
pelo autor. Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700
do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá
do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.
(...) Também a nota fiscal acompanhada de prova de recebimento da mercadoria ou da
prestação e serviço vem sendo entendida como prova literal do crédito”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
5
(art. 700, §2°, I, CPC)3, não havendo qualquer óbice para o
manejo de monitória contra a Fazenda Pública (art. 700, §6°,
CPC)4. Os requisitos em comento foram suficientemente preenchidos em concreto. Afinal,
a autora
demonstrou ser credora da importância de R$496.513,43 (fls. 06),
juntando memória de cálculo (fls. 172), referente às parcelas
inadimplidas de contrato de fornecimento de insumos, com
comodato de equipamentos, servindo como prova escrita do
alegado as notas fiscais juntadas, combinadas com os
comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias (fls.
69/163), os quais demonstram ter adimplido a sua obrigação
contratual, sem o recebimento da necessária contraprestação.
Destaque-se, nesse diapasão, que este Eg.
Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de manejo de
ação monitória com base na apresentação de notas fiscais, bem
como de documento hábil a corroborar a efetiva entrega da
mercadoria (canhoto de recebimento)5.
Quanto à alegação da Municipalidade de que
as notas fiscais de número n° 132180 (fls. 69/74) e 85669 (fls.
3 Art. 700. (...) § 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
4 Art. 700. (...) § 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.
5 A título exemplificativo: Apelação e Remessa Necessária Cível n° 1000340-71.2015.8.26.0366
(Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 06/03/2020); Apelação
Cível n° 1029693-45.2019.8.26.0196 (Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11a Câmara de Direito
Privado, j. 18/11/2020); Apelação Cível n° 1001306-59.2017.8.26.0238 (Rel. Des. Heloísa
Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 22/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
6
76/77) não seriam devidas, não há dúvidas de que ambas são
referentes ao fornecimento das mercadorias em decorrência do
contrato
administrativo
pactuado
(especificamente,
ao
fornecimento de insumos para os equipamentos cedidos em
comodato, vide fls. 229/230), havendo regular documentação de
que houve o recebimento das mercadorias ali descritas (fls. 75 e
78, respectivamente), o que, por si só, já é suficiente para tornar
exigível a quantia nelas destacada.
Já no que toca ao suposto pagamento
parcial da Nota Fiscal n° 629058 (fls. 162/163), note-se que tal
informação já foi expressamente considerada pela autora em sua
planilha de cálculo, que indica um valor bruto de R$34.249,33,
referente à integralidade da nota fiscal, e a existência de um saldo
devedor de apenas R$11.296,56 (primeira linha da tabela de fls.
172).
Por fim, acerca do suposto vício consistente
na apresentação do valor dos juros em dólares na planilha de
cálculos (fls. 171/172), anote-se que a autora apresentou os
valores em reais e em dólares, sendo certo que é possível verificar,
mediante simples cálculo aritmético, que o valor apontado na
planilha como “valor total incluindo juros” (última coluna) corresponde
à soma do “saldo devedor” (sétima coluna) com o “valor dos juros em
reais” (décima coluna).
Evidente, assim, que é incontroversa a
existência de valores a pagar em favor da autora, nos exatos
termos de sua planilha de cálculo, não prosperando nenhum dos
argumentos levantados nos embargos monitórios. E, tanto é assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
7
que a Municipalidade sequer recorreu da r. sentença de
procedência.
Deste modo, irretocável a r. sentença
quanto à condenação principal, devendo ser mantida neste ponto.
Contudo, deve ela ser reformada no que
toca aos consectários legais, os quais foram fixados na forma de
juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária com base na
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a incidir da data do cálculo e
até o efetivo pagamento.
Ocorre que o presente feito não trata de
ação indenizatória decorrente de responsabilidade civil contratual,
mas de ação monitória cujo objeto são valores referentes à
execução de contrato administrativo que não foi inteiramente pago.
O objeto da demanda, em resumo, é a
execução dos valores não pagos das notas fiscais, cumulados com
juros de mora e correção monetária decorrentes do
inadimplemento trata-se, assim, de obrigação positiva e líquida.
Não há dúvidas, assim, que não se pode
fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a
contar da citação, como fizera o Juízo Singular, mas sim da data do
inadimplemento, observando-se, ademais, os Temas 810/STF e
905/STJ, quanto ao regramento dos índices aplicáveis, à míngua da
fixação de índice corretivo e/ou de juros moratórios específico no
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
8
Nesse sentido, em precedente análogo,
também referente à ação monitória contra a Fazenda Pública, já
decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
REMESSA
NECESSÁRIA AÇÃO MONITÓRIA - Contratos
administrativos Comprovação de cumprimento
pelo particular
Apresentação de notas fiscais
dos bens e serviços
Pagamento devido pela
Administração
Juros de mora calculados nos
termos da Lei no 11.960/09
Atualização
monetária pelo IPCA-E
Tema no 810/STF

Tema no 905/STJ
Sentença parcialmente
reformada
quanto
à
correção
monetária

Apelação desprovida
Remessa Necessária
parcialmente
provida.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1004161-20.2016.8.26.0505;
Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 2a
Vara; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 13/12/2019)
“REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO MONITÓRIA
Contrato administrativo
firmado com a Municipalidade de Tatuí

Serviços regularmente prestados pela autora -
Inadimplemento do ente público
Ausência de
pagamento Cobrança de faturas inadimplidas
Débito parcialmente incontroverso
Falta de
empenho que não impede a cobrança dos valores
indicados
nas
notas
fiscais
impugnadas

Empenho que é feito pela própria municipalidade
Possibilidade de constituição do título executivo
judicial - Correção monetária IPCA Juros de
mora
Lei 11.960/2009
Conformidade com o
Tema 810 do STF - Sentença mantida Reexame
necessário improvido.” (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1001964-21.2019.8.26.0624; Relator (a): Maria
Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro:
03/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
9
Passo a apreciar o recurso de apelação dos
patronos da requerente, referente unicamente aos critérios de
fixação da verba honorária, adiantando que comporta provimento.
Nas causas onde for parte a Fazenda
Pública, o §3o do art. 85 do CPC estabelece a regra geral para
fixação dos honorários de sucumbência, a qual deve tomar por
base o valor da condenação ou do proveito econômico obtido,
observados os limites dos incisos I a V e respeitados os critérios do
§2o.
Caso não haja condenação principal ou for
impossível mensurar o proveito econômico, a base de cálculo deve
ser o valor atualizado da causa. Por fim, em caráter apenas
subsidiário, o Codex estabelece a possibilidade de fixação por
apreciação
equitativa
naquelas
demandas
onde
o
proveito
econômico for inestimável/irrisório ou com valor da causa muito
baixo (§8o do mesmo verbete).
Desta forma, pela leitura do texto legal, tem-
se claro que só cabe o arbitramento da verba de sucumbência com
base na equidade em casos excepcionais.
Não obstante, a 2a Turma da Corte Superior
vislumbrou a possibilidade de aplicação conjunta das regras dos
§§3o e 8o do art. 85, com o intuito de evitar o enriquecimento
ilícito ou desproporcional, afirmando ser “(...) totalmente absurdo
conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
10
verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida,
bem como do trabalho realizado pelo advogado (...)”6.
Este entendimento, pela possibilidade de
fixação por apreciação equitativa nos casos em que a verba
arbitrada se mostra excessivamente alta, também foi adotado por
esta C. 2a Câmara no julgamento da Apelação7 no
1027691-51.2016.8.26.0053. Ocorre que o acórdão lá proferido foi
anulado pela Corte Superior com menção expressa a julgamento
anterior de sua 3a Turma, segundo o qual "(...) a equidade prevista
pelo § 8o do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente,
apenas quando não possível o arbitramento pela regra geral ou quando
inestimável ou irrisório o valor da causa" (...)”8, com determinação de
retorno daquele feito para que outro acórdão fosse proferido com
observância dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC,
para fixação dos honorários advocatícios9. Ainda, em processo que
envolvia a FESP, em data recentíssima:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
CAUSA
EM
QUE
A
FAZENDA PÚBLICA É PARTE. FIXAÇÃO
CONFORME OS §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO
CÓDIGO FUX. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O arbitramento da verba honorária por
equidade, prevista no art. 85, § 8o do Código
6 REsp 1789913/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019.
7 DJe 05.10.17.
8 AgInt no AREsp 983.554/PR, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/08/2018
9 AREsp 1415050/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, em decisão monocrática, DJe 07.03.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
11
Fux, deve ser aplicado somente de forma
subsidiária e excepcional, quando, havendo ou
não condenação, o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, se não estiverem configuradas essas
hipóteses, os honorários advocatícios devem ser
fixados nos termos do art. 85, §2o, caput, e I a IV
do Código Fux, com percentuais delimitados no
§3o. do dispositivo. Precedentes das Primeira e
Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF,
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020;
AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
DJe
17.3.2020.
2. Na espécie, cuida-se de Ação Anulatória
julgada procedente para afastar a aplicação de
determinado
índice
de
juros
moratórios.
Entretanto, o Tribunal a quo aplicou aos
honorários juízo de equidade fora das hipóteses
previstas, ao singelo argumento de que a
matéria não envolve complexidade.
3. Inexiste qualquer excepcionalidade que
justifique a fixação equitativa dos honorários
sucumbenciais. Isso porque, nos termos da
jurisprudência desta Corte, a ponderação dos
critérios previstos no art. 85, § 2o do Código Fux
(complexidade da causa e extensão do trabalho
realizado pelo Advogado) não permite a
exclusão da tarifação estabelecida no § 3o, mas,
apenas, subsidia o Magistrado quando do
arbitramento
do
percentual
dentro
dos
intervalos estabelecidos nos incisos I a V.
4. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO a que se nega provimento”
(AgInt no REsp 1878265/SP, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 16.10.2020)
grifos
nossos.
Data maxima venia, não há, ao menos até o
presente momento, uniformidade do C. STJ na interpretação e
aplicação da lei, havendo precedentes em sentidos diametralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
12
opostos.
Desta forma, à falta de apreciação do tema
sob o rito dos recursos repetitivos e de modo a conferir um mínimo
de segurança jurídica ao provimento jurisdicional, o caso seria de
adotar a interpretação literal do texto legal e aplicar a regra geral
para a fixação dos honorários de sucumbência, a incidir sobre o
valor da condenação.
Contudo,
como
antecipado
acima
e
considerando que tal valor supera duzentos salários mínimos (já
que, como verificado nas planilhas acostadas aos autos, o
montante
da
condenação
remonta,
aproximadamente,
a
R$500.000,00), deve ser aplicada a metodologia dos percentuais
escalonados do art. 85, §3° e §5°.
Desta forma, os honorários devem ser de
10% sobre o valor da causa até 200 salários-mínimos e 8% do que
extrapolar este limite até 2.000 salários-mínimos.
Nestes termos, é o caso de se dar
provimento ao recurso de apelação, para fixar os honorários
advocatícios com base em percentuais sobre o valor da
condenação, e parcial provimento à remessa necessária, para
alterar o regramento dos consectários legais.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008898-75.2019.8.26.0565 -Voto no 36903
13
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e dá-se
provimento ao recurso de apelação e parcial provimento à
remessa necessária, esta considerada interposta.
VERA ANGRISANI
Relatora